Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704787-68.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON DE OLIVEIRA SOARES RECORRIDO: HOME CENTER BRASIL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BANCO CETELEM S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Diante da petição (ID 17163225), informando que as partes, EDSON DE OLIVEIRA SOARES e BANCO CELETEM S.A, transacionaram nos autos da presente demanda, homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Registro que os patronos possuem poderes para transigir, receber e dar quitações conforme procurações de ID 14475519 e 14475617 e que as partes renunciaram ao prazo recursal da presente decisão (ID 17163225 p.3). Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito